Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-22.2020.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - AÇÃO PENAL - INTERROGATÓRIO
DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE -
PERÍODO PANDÊMICO - FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DO
CPP - REGRAMENTO EXCEPCIONAL PELO CNJ.
- Interrogatório realizado com pleno acatamento aos pressupostos
processuais e em obediência aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
- Nenhuma dificuldade de acesso aos meios para a realização do
interrogatório por videoconferência foi alegada; nenhuma
impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum
dos envolvidos foi apontada; nenhuma responsabilidade adicional
foi atribuída às partes.
- A nulidade de um ato processual, segundo as regras do art. 499
do CPPM e de acordo com o princípio francês do pas de nullité
sans grief, somente deve ocorrer se resultar prejuízo para as
partes.
- Recurso a que se nega provimento, para assegurar a validade
ao interrogatório tomado por videoconferência e aos atos
processuais posteriores, com o destrancamento da ação penal n.
2000053-2.2020.9.13.0002.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000053-22.2020.9.13.0002 Relator para o acórdão: Des. James Ferreira Santos Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 03/12/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – AÇÃO PENAL – INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – PERÍODO PANDÊMICO – FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DO CPP – REGRAMENTO EXCEPCIONAL PELO CNJ. - Interrogatório realizado com pleno acatamento aos pressupostos processuais e em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. - Nenhuma dificuldade de acesso aos meios para a realização do interrogatório por videoconferência foi alegada; nenhuma impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos foi apontada; nenhuma responsabilidade adicional foi atribuída às partes. - A nulidade de um ato processual, segundo as regras do art. 499 do CPPM e de acordo com o princípio francês do pas de nullité sans grief, somente deve ocorrer se resultar prejuízo para as partes. - Recurso a que se nega provimento, para assegurar a validade ao interrogatório tomado por videoconferência e aos atos processuais posteriores, com o destrancamento da ação penal n. 2000053-2.2020.9.13.0002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e corrigido o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em restaurar a validade do interrogatório do acusado tomado por meio de videoconferência, bem como de todos os atos processuais posteriores a ele, que eventualmente tenham sido praticados, destrancando-se, por conseguinte, a Ação Penal n. 2000053-22.2020.9.13.0002 para o seu trâmite regular até o julgamento. Vencido o desembargador Jadir Silva, relator, que conheceu da correição parcial e, na esteira da manifestação da douta Procuradora de Justiça, promoveu a reforma da decisão tomada pelo Conselho Permanente de Justiça, constante do Evento 85, a fim de que seja o ato de interrogatório realizado de forma presencial nos termos do artigo 302 e seguintes do CPPM. Relator para o acórdão o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A presente correição parcial, suscitada pelo ilustre Promotor de Justiça da 9ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte/MG, origina-se do Processo n. 2000053-22.2020.9.13.0002, em que o Soldado PM Danilo Xavier Almeida acha-se denunciado como incurso nas sanções do art. 205, §2º, I, combinado com art. 30, II (homicídio tentado qualificado por ser cometido por motivo fútil), art. 163 (recusa de obediência) e art. 157 (violência contra superior), combinado com o art. 79 (concurso de crimes), todos Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – Denúncia1 – 1ª Instância). Após tramitação regular do processo, foi designada sessão para oitiva de testemunhas arrolados pela defesa, bem como interrogatório do militar, para a data de 15 de julho de 2020, em audiência a ser realizada através do CISCO WEBEX, conforme Instrução Normativa n. 01/2020 CJM/TJMMG (Evento 59 – DESP1 – 1ª Instância). No Evento 71, a defesa do militar manifestou expressamente: [...] Cediço que o interrogatório presencial é ato insofismável no processo penal, de forma que apenas em situações excepcionalíssimas poderá ser compulsoriamente realizado à distância. Não apenas porque o interrogatório consiste na autodefesa do réu, mas também porque a presença física do acusado perante o juiz é relevante para a formação da convicção, mormente quando a instrução processual revela a ausência de testemunhas visuais do delito imputado ao agente. Como afirma Tourinho Filho: “é pelo interrogatório que o Juiz mantém contato com a pessoa contra quem se pede a aplicação da norma sancionadora. E tal contato é necessário porque propicia ao julgador a impressão sobre a personalidade do acusado e lhe permite, também, ouvindo-o, cientificar-se dos motivos e circunstâncias do crime, elementos valiosos para a dosagem da pena. Ademais, é a oportunidade para que o Juiz conheça as circunstâncias em que ocorreu a infração, pois ninguém melhor que o acusado para saber quais os motivos determinantes do delito”. Outrossim, o interrogatório presencial “físico” é fundamental para que o juiz, aprecie a resposta do réu à acusação, sopesando os fatos impeditivos, modificativos e extintivos apresentados em viva a voz”. Por tais vicissitudes, que os meios “presenciais remotos” não se prestam a suprir o contato direto que o magistrado deve ter com o réu, até mesmo para constatar se ele se encontra em perfeitas condições físicas e mentais para responder a acusação [...]. Em sessão de instrução do feito (Evento 85- ATA1 – 1ª Instância), realizada no dia 15 de julho de 2020, a defesa do militar acusado requereu que o interrogatório do réu fosse feito de forma presencial, tendo o Meritíssimo Juiz de Direito colocado a questão à votação do egrégio Conselho Permanente de Justiça. O ilustre representante do Ministério Público, Doutor Fabiano Ferreira Furlan, manifestou-se favoravelmente a que o interrogatório fosse realizado presencialmente. O egrégio Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, entendeu pela realização do interrogatório por meio remoto, tendo em vista que, na Instrução Normativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consta como recomendação que o interrogatório seja feito remotamente, mantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ainda, consta que a prestação jurisdicional é um serviço essencial e não pode parar totalmente, em razão da pandemia. Votaram vencidos o Meritíssimo Juiz de Direito Titular e o Capitão PM Philippe Fernandes. Após o interrogatório do réu, o ilustre representante do Ministério Público interpôs a presente correição parcial. Em suas razões, aduziu que a Instrução Normativa n. 01/2020 – CJM, em seu art. 1º, prevê que as audiências a serem realizadas nesta Justiça Militar, durante a crise em decorrência da pandemia do COVID-19, deverão ser realizadas de forma remota, e o § 1º do referido artigo dispõe que, havendo recusa para participar, recomenda-se ao magistrado cancelar ou adiar a audiência virtual, pelo motivo da pandemia do COVID-19. Sustentou que a instrução normativa é clara ao asseverar que a parte tem o direito de recusar a participação na audiência remota. Enfatizou o conteúdo da manifestação da defesa do militar antes do interrogatório, solicitando a realização do interrogatório presencial (Evento 71 – 1ª Instância). Alegou que a não observação dessa linha que formata a extensão dos princípios do contraditório e da ampla defesa representa um erro inescusável no feito (art. 291 do RI do TJMMG) e, certamente, gerará o reconhecimento da nulidade absoluta de toda a instrução, se os atos processuais prosseguirem. Ao final, requereu que a presente correição seja conhecida e provida, para determinar a anulação de todos os atos processuais a partir do interrogatório, por medida de justiça, sob pena de fomento do gasto público com uma instrução praticamente natimorta e, ainda, sobrestar a tramitação do feito principal. Concomitante à presente correição parcial, o ilustre representante do Ministério Público impetrou a ação de mandado de segurança, distribuída sob o número 2000101-84.2020.9.13.0000, para a concessão do efeito suspensivo à correição parcial, requerendo o sobrestamento da ação penal originária até a decisão do mérito da correição parcial. Em despacho liminar, deferi o sobrestamento da ação penal, Evento 5 do Processo n. 2000101-84.2020.9.13.0000. A defesa do militar apresentou razões à correição parcial, manifestando sua concordância com o Ministério Público, e requereu a decretação da nulidade do interrogatório do réu, por videoconferência, sem o consentimento das partes (Evento 99 – CONTRAZ1 – 1ª Instância). Em sessão realizada em data de 18 de agosto de 2020, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, em análise dos autos em juízo de retratação, decidiu pela manutenção da decisão anteriormente prolatada. A correição parcial foi remetida a este Tribunal de Justiça Militar em 10 de novembro de 2020 (Evento 117-DESP1 – 1ª Instância). A douta Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento da correição parcial interposta pelo Ministério Público, com a reforma da decisão tomada pelo Conselho Permanente de Justiça constante do Evento 85 - ATA, a fim de que seja o ato de interrogatório realizado de forma presencial, nos termos do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 9). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhor Presidente! Na sessão desta egrégia Segunda Câmara ocorrida no dia 05/11/2020, no julgamento do Mandado de Segurança n. 2000103-54.2020.9.13.0000, decidi pedir vista dos autos, para estudar melhor a questão que era demandada. Hoje, acompanhando as razões e o voto de Vossa Excelência, fiquei na preliminar de sua inadmissibilidade, para extinguir o feito sem apreciação do mérito. Agora, trazida a julgamento a Correição Parcial que deu causa ao precitado Mandado de Segurança, e que nos termos do voto exarado por Vossa Excelência, restou mantida a decisão deferida em sede de liminar, trancando a ação penal n. 2000053-22.2020.9.13.0002 e mantendo-se a anulação do interrogatório tomado do réu pelo colendo Conselho Permanente de Justiça, por meio de videoconferência, alternativa não me resta senão voltar ao voto que teria apresentado na ação do Mandado de Segurança, com as eventuais adaptações que se fazem necessárias. Pois bem, O meu pedido de vista, Senhor Presidente, deveu-se a dois objetivos distintos: o primeiro para conferir se a decisão em exame (trancamento da ação penal e anulação do interrogatório), estaria alinhada àquelas adotadas nos demais órgãos do Poder Judiciário brasileiro, considerando-se o período pandêmico; e o segundo, para verificar se com essa decisão adotada, não estaríamos pondo a perder todo o esforço desencadeado na Primeira Instância desta Justiça Militar, nos inúmeros atos processuais que foram praticados nesse mesmo sentido, (interrogatório dos réus por videoconferência), a partir do mês de março deste fatídico ano de 2020. Ouvi atentamente o detalhado relatório e o cuidadoso voto prolatado por Vossa Excelência e percebi, sem dificuldades, a adequação dos fundamentos legais aplicados e que foram corroborados, inclusive, no lúcido parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, Drª. Elba Rondino. Tais fundamentos, contudo, segundo minha compreensão, e pedindo todas as vênias a quem pensa em sentido contrário, não podem contemplar um período de exceção como o que estamos vivendo em 2020, devido a pandemia resultante da COVID-19. Para períodos assim, a mim me parece possível e razoável, que se flexibilizem algumas regras e se adaptem outras, porque, afinal, a prestação jurisdicional não pode parar no tempo. E desde que, a toda evidência, tais flexibilizações e adaptações não resultem em prejuízos para as partes o que, no caso em exame, não se verificou, concessa venia. Assim, penso que o regramento processual regular deve ceder, como cedeu, espaço para alternativas que viabilizem o seguir em frente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nessa vertente, faço couro com todos aqueles órgãos do Poder Judiciário brasileiro, que se decidiram pela continuidade da prestação jurisdicional, com as necessárias adaptações, usando, na medida do possível e do necessário, toda a tecnologia disponível, fruto dos tempos modernos. Importante destacar, que o emprego dessas ferramentas tecnológicas foi concebido, a partir do Conselho Nacional de Justiça e amoldado às peculiaridades de cada Tribunal, tendo como objetivo principal assegurar a continuidade das atividades jurisdicionais, com o mínimo de risco para a saúde das pessoas envolvidas, sem subtrair, contudo, direitos fundamentais das partes envolvidas que pudesse representar algum prejuízo. Debrucei detidamente sobre estes autos e percebi que as duas premissas foram plenamente atendidas. A realização do interrogatório do acusado por videoconferência preservou, sem qualquer dúvida razoável, a saúde e a integridade física de cada qual dos participantes, a dele, inclusive, porque restou assegurado o distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias. Nesse sentido, vale dizer: nenhum outro bem jurídico pode ter mais importância que a própria vida. Com esta constatação, procurei identificar eventual prejuízo para a defesa ou para a acusação e, de igual modo, não constatei nada a respeito. Nenhuma dificuldade de acesso aos meios para a realização do interrogatório por videoconferência foi alegada; nenhuma impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos foi apontada, além de não se ter atribuído qualquer responsabilidade adicional às partes, fatores esses que, nos termos da legislação de regência, contraindicariam e até inviabilizariam a audiência por videoconferência. Tomei o cuidado de assistir ao interrogatório do acusado, Sd PM Danilo Xavier Almeida, prestado perante o colendo Conselho Permanente de Justiça, sob a presidência do ínclito Juiz de Direito Titular do Juízo Militar da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, que teve a duração de 49min52seg, o qual transcorreu com o mais absoluto respeito ao acusado, que narrou, livremente, os fatos, seus antecedentes e suas circunstâncias, com riqueza de detalhes, respondendo, sem pressa, às perguntas que lhe foram formuladas diretamente, inclusive pelo ilustre advogado que patrocina sua causa, o qual, ao final, ainda manifestou sua satisfação com as perguntas formuladas e com as respostas obtidas. Nenhuma dúvida quanto a que os pressupostos processuais tenham sido respeitados e atendidos, rigorosamente, pelos integrantes do CPJ e que o interrogando teve garantido, plenamente, seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Passei, então, a uma breve análise da base legal sobre a possibilidade para realização de interrogatório por meio de videoconferência e, nesse ponto, permito-me transcrever parte das informações prestadas à Vossa Excelência pelo MM. Juiz Paulo Tadeu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 na ação de mandado de segurança, lançadas no Evento 15 e que são, segundo minha compreensão, suficientes para o esclarecimento: O processo encontra-se em ordem e em condições de ser processado e julgado, uma vez que a instrução probatória encontra-se encerrada, e na sequência dos atos processuais deve-se passar as fases dos artigos 427 e 428 do CPPM, e em seguida ao julgamento da ação penal. Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram observados no curso da instrução probatória, em atendimento a resolução do Conselho Nacional de Justiça para a realização de audiências no sistema de audiência remota. Ademais, como se sabe, o país enfrenta uma verdadeira guerra contra a pandemia do COVID-19, registrando, atualmente, mais de 130.000 (cento e trinta) mil óbitos em decorrência dessa enfermidade. Como consequência disso, no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou diversos atos normativos, inclusive no que diz respeito a realização de audiências em primeiro grau de jurisdição. Diz o § 3º, do art. 6, da Resolução N. 314/2020: “§ 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais. ” Somando a isso, em 31 de julho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que é órgão administrativo máximo do Poder Judiciário, editou a Resolução N. 329, da qual registra, no caput do art. 3º, que “a realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado” – destacado. O § 1° do transcrito dispositivo ainda aduz que a audiência “somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos”. Cabe registar que o TJMMG regulamentou as audiências no âmbito da Primeira Instância desta Justiça Militar, durante a crise em decorrência do COVID-19, com a Instrução Normativa N. 01/2020. Com efeito, em que pese à recomendação do §1º, art. 2º desse ato normativo, é importante registrar que os princípios constitucionais mais sensíveis para o direito processual penal – ampla defesa e contraditório – estão sendo rigorosamente observados por este Juízo, entenda-se no caso sob análise, Conselho Permanente de Justiça, durante a realização das audiências presenciais remotas. Verifica-se, ademais, que não foi alegada qualquer dificuldade técnica para realização da audiência, sendo certo que não há nenhuma nulidade, ou mesmo cerceamento de defesa, para ser reconhecido a alegada nulidade em razão da realização do ato processual, conforme ensina, por exemplo, Heráclito Antônio Mossim, em sua obra as Nulidades do Processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desta forma, havendo o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório conforme se verifica, por exemplo, do interrogatório do réu, que exerceu de forma efetiva a sua autodefesa, assistido por seu procurador, que participou ativamente do ato de natureza processual, assim como o Ministério Público, não há que se falar em nenhum direito líquido e certo a justificar a impetração do Mandado de Segurança. O Tribunal de Justiça Militar em sede de 2º grau assim como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem realizado de forma efetiva os julgamentos dos recursos de apelação, e demais medidas de sua competência, e as partes que fazem as suas sustentações perante estes Sodalícios, por meio do sistema Webex/CISCO, não tem alegado cerceamento de defesa. Afinal, estarmos em pleno século XXI, onde a tecnologia é uma aliada na busca da otimização do tempo e a efetivação dos atos, assegurando a todos a garantia de seus direitos, ainda que estejamos em tempos de pandemia, a saúde, sem que a sociedade deixe de ter uma resposta daquele que tem o dever, e não a faculdade, de prestar a jurisdição, o Poder Judiciário. A atual realidade da República Federativa do Brasil e do Mundo é outra, e conforme uma lição antiga de Direito da lavra de Heráclito Mossim em sua obra Nulidades do Processo, não basta alegar uma nulidade, ou mesmo um cerceamento, é preciso demonstrar o prejuízo, e no caso sob análise não existe nenhum prejuízo na continuidade dos atos processuais, ou mesmo nenhum direito líquido e certo, que possa ser socorrido pela via estreita do mandamus. Deve-se observar ainda, que o alegado direito líquido e certo do réu nem mesmo existiu, uma vez que a autoridade apontada coatora, que na realidade cumpriu apenas o que dispõe a lei a respeito da matéria, tem assegurado todas as garantias constitucionais as partes envolvidas. [...] No caso sob análise, todos os pressupostos processuais foram observados e respeitados pelo Conselho Permanente de Justiça no exercício de suas funções jurisdicionais e constitucionais. A respeito desta afirmativa basta a visualização do interrogatório do réu o qual teve a duração de mais de 50 (cinquenta) minutas, o que demostra que este exerceu efetivamente a sua autodefesa, e não teve nenhum problema técnico que lhe impedisse de apresentar a sua versão a Justiça Pública. Senhor Presidente, manifestando meu incondicional respeito aos que pensam no sentido contrário, entendo que a anulação deste ato processual representado pelo interrogatório do acusado, tomado com absoluto respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e de contraditório, com atendimento pleno a todos os pressupostos processuais, significaria negar a possibilidade de emprego da tecnologia pelo Poder Judiciário. Esta mesma tecnologia que é perseguida para se melhorar a qualidade de vida das pessoas e se otimizar o tempo precioso de todos. Mas não é só isso. Tomei o cuidado, também, de verificar e constatei que os interrogatórios estão sendo tomados por videoconferência, durante o período da pandemia, em vários Tribunais, podendo citar, porque consultei, o TJ-MG, TJM-SP, TJM-RS, TJM e TJ-GO, para ficar só nesses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ainda considero relevante alertar, quanto a uma inevitável possibilidade de novos recursos que poderão ser aviados nesse mesmo sentido, na hipótese de se firmar este perigoso precedente, o que seria como passar uma borracha no árduo trabalho que foi levado a cabo na Primeira instância desta Justiça castrense, fato que a mim não se mostra minimamente razoável. Só para se ter uma ideia, em consulta informal às 2ª, 3ª e 4ª Auditorias de Justiça Militar desta Justiça castrense, logrei apurar que os interrogatórios de réus tomados por vídeo conferência somam o expressivo número de 37 (trinta e sete) casos na 2ª, 24 (vinte e quatro) na 3ª e 40 (quarenta) na 4ª AJME. Na minha compreensão, não se pode sequer cogitar os danos decorrentes da avalanche de recursos que aportariam neste Tribunal, a partir deste precedente. Já me encaminhando para o final, gostaria de lembrar três pontos que considero decisivos nesta tomada de decisão: (I) o princípio da razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, que tem previsão constitucional, (inciso LXXVIII, do art. 5º da Carta Magna); (II) o princípio da isonomia (Art. 5º, caput e inciso I da CF/88); (III) o princípio francês do pas de nullité sans grief, que tem sua consagração no art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual, a nulidade de um ato processual somente poder ser concebida, se houver prejuízo demonstrado para uma das partes. Ainda é oportuno apontar a Resolução 329, de 30/07/2020, que estabelecendo que a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) se enquadra como “gravíssima questão de ordem pública”, nos termos do art. 185 do Código de Processo Penal, determinou algumas medidas excepcionais, como as contidas nos artigos que transcrevo a seguir: Art. 1º. Durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal n. 06/2020, em razão da pandemia mundial (Covid-19), que determinou, dentre outras medidas, o isolamento social indicado pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário (Resolução CNJ n. 314/2020), vigorarão as medidas transitórias e excepcionais previstas nesta Resolução. (Negritei). Art. 2º Será permitida a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência pela plataforma digital disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou ferramenta similar, conforme previsão expressa contida no art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ n. 314/2020. (Negritei). Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado. (Negritei). § 1º Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos. (Negritei). O Conselho Nacional de Justiça, com a edição da Resolução n. 341 de 07/10/2020, manifestou sua intenção de manter os Magistrados, os servidores e todos os envolvidos nos atos processuais em segurança, nos ambientes de suas escolhas. A resolução considerou o surto da doença causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) que constitui Emergência de Saúde Pública de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Importância Internacional, posteriormente caracterizada como pandemia, em 11 de março de 2020: - a situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria GM/MS no 188/2020; - os princípios da celeridade e efetividade processual, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil; - a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurarem condições para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, agentes públicos, advogados e usuários em geral; - a necessidade de se uniformizar, nacionalmente, o funcionamento do Poder Judiciário em face desse quadro excepcional e emergencial; a existência de recursos tecnológicos suficientes a viabilizar a realização de atos processuais, reuniões, audiências e demais atividades por meio eletrônico; - o fato de a Resolução CNJ n. 314/2020 estabelecer que audiências por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais (art. 6o, § 3o), determinou no seu art. 1º a seguinte regra: Art. 1o Os tribunais deverão disponibilizar salas para a realização de atos processuais, especialmente depoimentos de partes, testemunhas e outros colaboradores da justiça por sistema de videoconferência em todos os fóruns, garantindo a adequação dos meios tecnológicos aptos a dar efetividade ao disposto no art. 7º do Código de Processo Civil. Cito, ainda, a Resolução n. 345, de 09/10/2020, que regulamentou uma das metas traçadas pelo Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luz Fux, denominada “Juízo 100% Digital. Vejam-se: Art. 1º Autorizar a adoção, pelos tribunais, das medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário. Parágrafo único. No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores. (Negritei). Senhores Magistrados, com essas considerações, tenho que a anulação do interrogatório em análise, constituir-se-ia em uma ilha de exceção no âmbito desta Justiça Militar, que se poria na contramão da racionalidade, da eficiência e da eficácia da nossa prestação jurisdicional. Assim, pedindo todas a vênias a todos os que pensam em sentido contrário, ouso divergir-me de Vossa Excelência, Senhor Presidente, para: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Cassar a liminar que foi concedida no mandado de segurança n. 2000101-84.2020.9.13.0000, interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, segundo a qual se conferiu efeito suspensivo à correição parcial interposta nos autos do Processo n. 2000053-22.2020.9.13.0002, até solução de mérito. Restaurar a validade do interrogatório do acusado tomado por meio de videoconferência, bem como de todos os atos processuais posteriores a ele, que eventualmente tenham sido praticados, destrancando-se, por conseguinte, a ação penal n. 2000053-2.2020.9.13.0002 para o seu trâmite regular até o julgamento. É como voto. DES. JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Recebo a correição parcial, porquanto ela é própria e preenche os demais requisitos previstos no art. 498, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O cerne da questão é a suposta irregularidade de tomada do interrogatório por meio de videoconferência. A regra para tomada do interrogatório é presencial, conforme se depreende da previsão do art. 302 do CPPM, literalmente: Tempo e lugar do interrogatório Art. 302. O acusado será qualificado e interrogado num só ato, no lugar, dia e hora designados pelo juiz, após o recebimento da denúncia; e, se presente à instrução criminal ou preso, antes de ouvidas as testemunhas. Comparecimento no curso do processo Parágrafo único. A qualificação e o interrogatório do acusado que se apresentar ou for preso no curso do processo, serão feitos logo que ele comparecer perante o juiz. O motivo de sua não realização presencialmente se deu em virtude do atual cenário pandêmico, que é temporário, transitório1. Em análise detida dos autos, perceba-se que a defesa do militar solicitou a realização do interrogatório de forma presencial, antes da realização da audiência, a fim de garantir a plenitude de sua autodefesa. Nesse sentido, era vigente no momento da tomada do interrogatório do acusado, ocorrido em data de 15 de julho de 2020 (Evento 85 do processo de n. 2000053-22.2020.9.13.0002), a Instrução Normativa n. 01/2020 – CJM, expressamente: 1 “O CPJPMMG, por maioria de votos, três votos a dois, entendeu que fosse realizado o interrogatório por meio remoto, tendo em vista que na Instrução Normativa do CNJ consta como recomendação que o interrogatório fosse feito remotamente, mantido o direito a ampla defesa e ao contraditório, consagrados na CF88. A prestação jurisdicional é um serviço essencial e não pode parar totalmente, em razão da Pandemia. Vencidos, o MM. Juiz de Direito Titular e o Cap Philippe Fernandes, que votaram a favor do pedido da defesa, qual seja, que o interrogatório do acusado fosse realizado presencialmente. Logo após, passou ao interrogatório do réu.” (trecho extraído do Evento 85 da ação penal originária). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Art. 2º Os participantes da audiência por videoconferência deverão estar, em ambientes distintos, conectados à mesma ferramenta de conectividade no momento da audiência (presença remota), e todos devem previamente concordar em participar desse tipo de audiência. §1º Havendo recusa para participar, recomenda-se ao magistrado cancelar ou adiar a audiência virtual, pelo motivo da pandemia do COVID-19. (norma publicada no DJe dia 26 de maio de 2020). A tomada do interrogatório por videoconferência é realizada somente em casos excepcionais e, na ausência de impedimento, com a concordância das partes, conforme previa, expressamente, instrução normativa da nossa Corregedoria de Justiça Militar, acima citada. Por ser um meio de defesa, a inobservância na forma de sua realização, com discordância expressa da defesa e da acusação, acarreta prejuízo presumido, gerando a sua nulidade. Não se pode perder de vista que o interrogatório por meio virtual somente é previsto na norma processual comum, sem qualquer previsão em norma processual penal militar. Tal norma do Código Processual Penal (CPP) comum possuía regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 105, de 6 de abril de 2010, em que se estabelecia: Art. 1º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e disponibilizará a todos os tribunais sistemas eletrônicos de gravação dos depoimentos, dos interrogatórios e de inquirição de testemunhas por videoconferência. (Redação dada pela Resolução n. 222, de 13.05.16) [...] Art. 5º De regra, o interrogatório, ainda que de réu preso, deverá ser feito pela forma presencial, salvo decisão devidamente fundamentada, nas hipóteses do art. 185, § 2º, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal. Art. 6º Na hipótese em que o acusado, estando solto, quiser prestar o interrogatório, mas haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal, o ato deverá, se possível, para fins de preservação da identidade física do juiz, ser realizado pelo sistema de videoconferência, mediante a expedição de carta precatória. Parágrafo único. Não deve ser expedida carta precatória para o interrogatório do acusado pelo juízo deprecado, salvo no caso do caput. Art. 7º O interrogatório por videoconferência deverá ser prestado na audiência una realizada no juízo deprecante, adotado, no que couber, o disposto nesta Resolução para a inquirição de testemunha, asseguradas ao acusado as seguintes garantias: I - direito de assistir, pelo sistema de videoconferência, a audiência una realizada no juízo deprecante; II - direito de presença de seu advogado ou de defensor na sala onde for prestado o seu interrogatório; III - direito de presença de seu advogado ou de defensor na sala onde for realizada a audiência una de instrução e julgamento; IV - direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, o que compreende o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor ou advogado que esteja no presídio ou no local do interrogatório e o defensor ou advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. – grifei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesse período de pandemia, buscando a efetividade da prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Portaria n. 61, de 31 de março de 2020-CNJ, instituindo a plataforma emergencial de videoconferência, para realização de audiências nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social, decorrente da pandemia COVID-19. As audiências somente poderiam ser realizadas com a expressa concordância das partes. Somente a partir de julho de 2020, através da Resolução n. 329, de 30/07/2020, registrou-se expressamente: [...] CONSIDERANDO o disposto no art. 185, §§2º a 9º, e no art. 222, § 3º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.900/2009, os quais permitem a utilização do sistema de videoconferência para a inquirição de testemunhas e, excepcionalmente, para a realização de interrogatório ou de outros atos processuais que dependam da participação da pessoa presa; CONSIDERANDO que o art. 310 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado; CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 105/2010, que dispõe sobre a documentação dos depoimentos por meio de sistema audiovisual e realização de interrogatório e inquirição de testemunhas por videoconferência; CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 213/2015, que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas; CONSIDERANDO as disposições das Resoluções CNJ n. 313/2020, n. 314/2020 e 318/2020, que estabelecem regime de plantão extraordinário para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), e garantir o acesso à justiça neste período emergencial; CONSIDERANDO que a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) se enquadra como “gravíssima questão de ordem pública”, nos termos do art. 185 do Código de Processo Penal; [...] Contudo, tal norma somente veio vigorar após a tomada do interrogatório, não sendo aplicável no momento da efetivação do ato processual. Saliento que, mesmo em período de distanciamento social imposto pela pandemia de coronavírus, há de se preservar o devido processo legal. Destaca-se a manifestação da eminente Procuradora de Justiça, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Assiste inteira razão ao representante do Órgão Ministerial, pois, pelo que se depreende do conteúdo do artigo 302 do CPPM, o interrogatório trata-se de ato eminentemente presencial e não foi sem motivo que o legislador assim o previu, considerando ser imprescindível o contato, não só visual, mas também pessoal e direto do julgador com o réu, para que o primeiro forme a sua convicção de maneira segura, baseando-se em gestos das mãos, face e demais partes do corpo, no comportamento da pele da pessoa a ser interrogada, bem como nas eventuais respostas sussurradas, titubeadas e imprecisas, elementos estes, enfim, que uma câmera de vídeo de computador de órgão público jamais pode captar. Isso significa que, se não praticado com observância dos ditames legais, é certo que ficará o ato passível de nulidade nos termos do artigo 500 do CPPM, o que, aliás, deu ensejo ao pleito e ao deferimento liminar, em mandado de segurança, de paralisação da tramitação processual, até que se decida acerca da validade ou não do ato realizado de maneira virtual ou remota. Na verdade, em face da natureza presencial pela qual se regem os atos processuais orais, a própria Instrução Normativa n. 01/2020 - CJM, em seu artigo 1º, prevê que, se houver recusa de qualquer das partes em participar da audiência designada a ser realizada de forma remota na Justiça Militar, deverá o Magistrado cancelar ou adiar a audiência virtual. Infelizmente, a prova oral, que deveria ser tão somente presencial e pessoal, vem sendo realizada atualmente ao arrepio da lei com o auxílio da tecnologia, sob a justificativa de que o momento de pandemia assim impõe, embora seja, data venia, perfeitamente possível realizar audiências e demais atos presenciais com as precauções necessárias para se evitar o contágio do coronavírus. Desta feita, conheço da correição parcial e, na esteira da manifestação da douta Procuradora de Justiça, promovo a reforma da decisão tomada pelo Conselho Permanente de Justiça constante do Evento 85, a fim de que seja o ato de interrogatório realizado de forma presencial nos termos do artigo 302 e seguintes do CPPM. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador James Ferreira Santos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator para o acórdão